Tribunal: TJMT
Processo: 0030103-85.2017.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0030103-85.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), HIAGO HENRIQUE COELHO DE SOUZA - CPF: 034.002.311-26 (APELANTE), MONICA PRETEL FEITOSA - CPF: 012.981.101-73 (ADVOGADO), DEBORA REGINA SOUZA - CPF: 865.775.901-25 (ADVOGADO), EVELYN REGINA GOMES DELGADO (VÍTIMA), MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, AFASTOU A INÉPCIA DA DENÚNCIA E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA A MULHER – LEI MARIA DA PENHA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. INÉPCIA DA DENÚNCIA
– INOCORRÊNCIA – OBSERVADAS AS DISPOSIÇÕES DO ART. 41 DO CPP –
2. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DO FATO ANTE A AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA
– IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – ELEMENTO SUBJETIVO DEMONSTRADO A PARTIR DO LAUDO DE LESÕES E DA PROVA ORAL COLHIDA –
3.

DA ABSOLVIÇÃO ANTE EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA –
LEGÍTIMA DEFESA NÃO DEMONSTRADA – INEXISTÊNCIA DE INJUSTA AGRESSÃO IMINENTE POR PARTE DA VÍTIMA – INVIÁVEL A PRETENSA DESCLASSIFICAÇÃO ANTE AS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS –
4. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA DO ART. 129, § 4º DO CP
– CRIME PRATICADO SOB VIOLENTA EMOÇÃO E APÓS INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIADE AGRESSÃO AO ACUSADO – DESPROPORÇÃO DA CONDUTA DO RÉU –
5. DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE DETENÇÃO PELA PENA DE MULTA
– INVIABILIDADE – VEDAÇÃO EXPRESSA NO ART. 17, DA LEI 11.340/06 –
6. RECURSO DESPROVIDO
.

1.

Se é possível inferir da peça acusatória a qualificação do agente, a descrição dos crimes e as circunstâncias fáticas, por certo foram observadas as disposições do art. 41 do CPP, inexistindo qualquer eiva processual a ser sanada.

2.

Inviável acolher tese a dizer com ausência do animus laedendi no crime de lesão corporal de âmbito doméstico quando esse elemento subjetivo for aferido de forma robusta a partir do laudo de lesões e das provas orais coligidas.

3.

Não há que se falar na excludente de ilicitude prevista no art. 25 do Código Penal, se não ficou comprovado pela defesa a cumulação de determinados requisitos, como a repulsa a agressão injusta e o uso moderado dos meios necessários, não havendo, ainda, que se falar em desclassificação do delito para a modalidade culposa.

4.

Não se pode cogitar na aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 129, § 4º do Código Penal, uma vez que o apelante não se desincumbiu de demonstrar que teria agido impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob domínio de violenta emoção decorrente de injusta provocação da ofendida, até mesmo porque esta foi surpreendida pela conduta do apelante.

5.

A substituição da pena corporal, punida com detenção, pela pena de multa não é cabível nos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, diante da vedação expressa no art. 17 da Lei 11.340/06.

6. Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Hiago Henrique Coelho de Souza, visando reformar a sentença proferida nos

autos

n.º 30103-85.2017.811.0042, Código: 490652, pelo MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Especializada de Violência Domestica e Familiar da Capital, que o condenou à pena privativa de liberdade de
03 (três) meses de detenção
, a ser cumprida em regime
aberto
, pela prática do crime previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal, nas disposições da Lei n.º 11.340/2006.

Inconformado, em suas razões recursais (Id. 11340993) o apelante pleiteia preliminarmente:
1)
Declarada a
nulidade
do processo em razão do recebimento da denúncia, sob o argumento de ser formalmente inepta, assim como da decisão que ratificou o recebimento da denúncia, mesmo após a arguição preliminar de inépcia formal da denúncia apresentada pela defesa, uma vez que não foi suficientemente fundamentada. No mérito, requer:
2)
A
absolvição
do apelante com fundamento no art. 386, incisos III e VII do CPP;
3)
Alternativamente, requer que seja
reconhecida a causa excludente de ilicitude da legítima defesa
em favor do acusado, devendo ser absolvido com fulcro no art. 386, VI, ou ainda que seja
desclassificada a conduta descrita no art. 129, § 9°, para a do § 6º
(Lesão Corporal Culposa), todos do Código Penal; Subsidiariamente, requer que seja
4)
r
econhecida a causa de diminuição de pena contida no § 4° do art. 129, do CP
(ter o réu agido sob domínio de violenta emoção, seguida e injusta provocação da vítima) e, sendo reconhecida a causa de diminuição, pugna pela
5)
substituição
da pena de detenção pela pena de multa
.

Em contrarrazões (Id. 14264992), o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso de apelação, a fim de manter a condenação proferida pelo juízo de origem.

O parecer, da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dr.ª Silvana Correa Vianna, é pelo parcial provimento do apelo, para desclassificar a conduta do apelante para a modalidade culposa, mantendo-se incólume a sentença condenatória prolatada nos autos. (Id. 17448021-TJ/MT).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, o apelante foi condenado à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal c/c a Lei n.º 11.340/2006, nos autos da Ação Penal n.º 30103-85.2017.811.0042, Código: 490652.

Infere-se do caderno informativo (Id. 8993057),
verbis
:

“(...) Consta dos autos que, no dia 15.08.2017, por volta das 19:10 horas, na residência particular situada na rua 55, n° 15, quadra 30, bairro CPA III, setor III, nesta cidade e comarca de Cuiabá.MT, o denunciado HIAGO HENRIQUE COELHO DE SOUZA ofendeu a integridade corporal da vítima Evelyn Regina Gomes Delgado, sua ex-companheira, causando-lhe as lesões corporais apontadas no Laudo Pericial em anexo.

Da narrativa:

Extrai-se dos autos que a vítima e o denunciado conviveram por três anos e meio, sendo que o relacionamento foi sempre permeado de agressões físicas por parte dele contra ela.

É dos autos que, no dia dos fatos, vítima e increpado já estavam separados, porém, como tiveram filhos em comum, acabaram por iniciar uma discussão, já que ela cobrava maior comprometimento dele em relação as crianças.

Irritado, increpado partiu para cima da vítima e passou a apertar seus braços, bem com pressiona-la contra a parede, provocando-lhe as lesões corporais descritas no Laudo Pericial em anexo.

O Boletim de Ocorrência se encontra acostado às fls. 19/IP; o Pedido de Providências Protetivas está às fls. 13/15/IP e o Laudo Pericial com Mapa Topográfico em anexo. (...)”.

Diante de tais fatos, o apelante foi denunciado, processado, e ao final, o magistrado julgou parcialmente procedente a conduta do apelante,
condenando-o pela prática do crime tipificado no art. 129, § 9°, do Código Penal
.

1)

DA ALEGADA NULIDADE DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E DA DECISÃO QUE RATIFICOU O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ANTE SUA INÉPCIA.

O apelante sustenta que o crime de lesão corporal em sua forma dolosa exige que este elemento subjetivo seja demonstrado. No entanto, afirma que isso não ocorreu ao ser deflagrada a ação penal, tampouco com o encerramento da instrução criminal, destacando a
ausência de descrição do dolo de lesionar
(
animus laedendiou
e
animus vulnerandi
), tendo em vista não haver
“uma palavra na denúncia sobre o dolo do defendente em ofender a integridade física da suposta vítima”
.

Sabe-se que a denúncia sustenta-se em indícios de autoria e prova da materialidade, ou melhor, sua validade pressupõe unicamente o fumus comissi delicti, oriundo de uma cognição sumária realizada sobre elementos informativos obtidos na fase policial. Dessa forma, é inevitável a conclusão de que a demonstração da veracidade dos fatos – seja real, seja processual – é o fim último do processo e não do exercício do direito de ação pertencente ao órgão acusatório.

Com isso, não é possível exigir que o órgão acusador desça às minúcias dos fatos quando, em verdade, até o momento da denúncia, realizou-se uma simples análise sumária deles, ensejada unicamente pelo inquérito policial. Essa riqueza de detalhes e as nuances do caso, por certo, somente podem advir com o regular trâmite do processo, através da submissão das provas ao contraditório e uma consequente cognição processual exauriente.

In casu
, verifica-se que as circunstâncias descritas na inicial acusatória condizem com o que foi angariado na investigação preliminar e são suficientes para subsumir a conduta do apelante ao tipo penal a ele imputado.

Ao contrário do que sustenta a defesa, é possível extrair da peça vestibular, em breve resumo, que, a vítima e o apelante conviveram por três anos e meio e, na data dos fatos estavam separados, mas ao se encontrarem quando o apelante foi buscar os filhos, começaram uma discussão e o apelante
“partiu para cima da vítima e passou a apertar seus braços, bem com pressioná-1a contra a parede, provocando-lhe as lesões corporais descritas no Laudo Pericial”
.

De modo geral, portanto, é possível inferir da denúncia, além da identificação do apelante, a descrição do crime a ele imputado e as circunstâncias fáticas (no art. 129, § 9°, do Código Penal).

Assim, observadas as disposições do art. 41 do Código de Processo Penal e, consequentemente, respeitados o contraditório e a ampla defesa, inexiste qualquer eiva processual a ser sanada.

Ademais, a superveniência de sentença condenatória corrobora a regularidade formal da peça acusatória atacada e a sua aptidão para o exercício do contraditório. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça no AgRg no AREsp 838.661/RJ, sob a relatoria do Min. JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe 6/10/2017, decidiu que,
“(...) No âmbito do Superior Tribunal de Justiça firmou-se o entendimento no sentido de que a discussão acerca da inépcia da exordial acusatória perde força diante da sentença condenatória, na qual houve exaustivo juízo de mérito acerca dos fatos delituosos denunciados”
.

Destarte,
afasta-se a nulidade aventada
.

2)

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DO FATO ANTE A AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA.

A materialidade está demonstrada através da denúncia (Id. 8993057), auto de prisão em flagrante (Id. 8993060), inquérito policial (Id. 8993059), boletim de ocorrência (Id. 8993067), laudo pericial (Id. 8993058) e relatório policial (Id. 8993122).

Da mesma forma, a autoria delitiva restou devidamente evidenciada conforme termos do depoimento da vítima. Em sede extrajudicial (Id. 8993062) esta declarou,
verbis
:

“(...) Que ela iniciou um diálogo pedindo maior comprometimento de HIAGO para com as crianças, uma vez que, segundo a vítima, ele realiza as visitas de forma esporádica, conforme a própria vontade, sem haver uma regularidade; Que ela também pediu que HIAGO oferecesse maior apoio financeiro, ocasião em que ele aproveitou para pedir para reatar o relacionamento; Que ela negou e disse que cansou de ser agredida fisicamente, por esta razão jamais voltaria para ele, nem que ele fosse o último homem do mundo; que ele retrucou, “se eu te batia, porque você nunca me denunciou?”; Que ela respondeu que nunca teve coragem de denunciar por ser ele o pai dos filhos dela e porque na época ainda gostava dele;
Que ele se sentiu ofendido e cobrado e se irritou, dizendo que ela deveria respeitá-lo e, para que ela aprender a respeitá-lo, não iria mais levar os filhos, pois como ela é mãe, a obrigação é dela; Que iniciaram uma discussão, momento em que ele se irritou e agrediu a vítima; Que ele apertou os braços da vítima com força e a pressionou contra a parede, causando-lhe uma escoriação no braço esquerdo e outra na testa
; (...)”.
(Destaquei).

Ao ser ouvida em juízo, a vítima, extremamente abalada e chorando muito, ratificou as suas declarações prestadas na fase inquisitorial, acrescentando que ficou temerosa, mas que nunca teve coragem de denunciar o apelante, razão pela qual, ao chegar ao seu limite, se separou. A vítima afirmou que, na data dos fatos, durante a discussão, empurrou o apelante, motivo pelo qual as agressões se iniciaram, confirmando que as lesões descritas no Laudo Pericial (Id. 8993058) referente ao exame de corpo de delito, foram causadas pelo apelante.

Na fase inquisitorial (Id. 8993063) o apelante negou a prática delitiva, afirmando que a situação não ocorreu como narrado pela vítima, sendo que, tudo que fez foi tentar tirá-la do caminho para que pudesse ir embora, tendo prestado os seguintes esclarecimentos:

“(...) QUE, nega as agressões físicas contra ele imputadas por EVELYN, sua ex-companheira e mãe de seus dois filhos; QUE afirma que de fato ocorreu uma discussão na data corrente em virtude da guarda dos filhos; (...) QUE o interrogado pretendia passa a noite com os filhos, deixaria sua moto na casa de EVELYN e levaria as crianças nos carrinhos de bebê até a casa onde reside, como afirma fazer costumeiramente; QUE quando chegou para buscar os filhos, eles não estavam prontos, então EVELYN inicialmente disse que deixaria ele levar os filhos esta data; QUE o depoente insistiu que gostaria de ficar com as crianças, mas EVELYN falou em tom ameaçador “você não sabe o que pode ocorrer com sua moto”; QUE se sentiu ameaçado (...), então desistiu, decidiu retornar para sua casa com a moto; QUE neste momento ele exclamou que ela deveria respeitá-lo; QUE EVELYN mudou o seu comportamento e o impediu de ir embora sem levar os filhos, posicionando-se em frente ao depoente, então iniciaram uma discussão em que ela o empurrava na tentativa de o impedir de sair da casa dela sem as crianças; QUE o interrogado apenas se defendia, e nega ter agredido EVELYN (...)”.

Já ao ser ouvido em juízo (Id. 8993166), declarou,
verbis
:

“(...)
Juíza
: São verdadeiros os fatos da denúncia?
Apelante
: Não.
Juíza
: O senhor apertou o braço dela?
Recorrente
: Doutora eu tenho que explicar o que que aconteceu. Posso? (...) Eu fui para a casa dela para pegar as crianças e nessa ocasião eu tinha uma moto (...) e eu sempre deixava essa moto lá; na área do fundo pra mim subir com as crianças com o carrinho. (...) cheguei lá e as crianças ainda não estavam prontas. Mas ela tinha comunicado pra mim que já estavam prontas. Aí eu fui lá no momento porque elas estavam prontas pra mim levar. Aí ela falou: ‘Não Hiago; não está pronto, você não precisa mais levar não, você não precisa mais tá levando’. Aí eu retruquei o porquê. Porque eu queria ficar com as crianças naquele dia. Eu ia dormir com eles aquele dia. Aí ela falou: ‘Ah não, não precisa mais levar’. Eu falei ‘não, eu quero levar’. Tá bom. Não sei o que, vamos resolver. Aí ela falou ‘Hiago, não vai levar’. Eu falei ‘tudo bem, eu vou embora’. Saindo na área (...) foi o momento que ela falou ‘você tem certeza que vai deixar sua moto aqui?’. Eu me senti ameaçado. Falei ‘então faz o seguinte, eu vou embora’. Nesse momento de eu ir embora ela partiu para cima de mim e ‘Não, você não vai embora, agora você vai levar eles’. (...)
Juíza
: E ela está machucada aqui. No rosto, nos braços e nas costas.
Recorrente
: Tá. Agora vem esse momento. No momento eu estava tentando sair e ela estava me empurrando pra mim não sair. Doutora em nenhum momento; eu vou afirmar mais uma vez; em nenhum momento. Eu sempre quis tirar ela. Em nenhum momento eu fui agressivo com ela. Em nenhum momento. Pai e dois irmãos lá. Nenhum momento eu agredi ela de todo os três anos e meio que a gente conviveu. Eu só estava tentando tirar ela pra eu ir embora; eu queria sair da confusão, até porque o próprio irmão dela disse ‘Evelyn deixa ele ir embora. Amanhã vocês resolvem’. Eu só queria ir embora. Só isso que eu queria fazer! Só! Isso que aconteceu naquele dia.
Juíza
: Tá. O senhor não explicou pra mim as lesões (...)
Recorrente
: Eu só tentei tirar. Tentei aqui realmente (gesticulando com os braços). Realmente peguei, sem intenção de machucar, mais uma vez eu repito, sem intenção de machucar, pra tentar tirar ela de lá. Só isso. (...)
Juíza
: Na hora que o irmão dela chegou o senhor já tinha apertado o braço dela?
Recorrente
: Não doutora, eu não tinha apertado, eu estava tentando retirá-la.
Juíza
: Já tinha ou não tinha? Já tinha segurado o braço dela?
Recorrente
: Pra tentar retirar ela sim.
Juíza
: Já tinha. (...) O senhor chegou a prensar ela contra a parede?
Recorrente
:

A partir do momento que eu tentei retirar ela pra mim tá saindo, eu acho que chegou num momento sim dela chegar perto da parede, mas não tive a intenção de fazer isso doutora.
Juíza
: O senhor já bateu nela grávida?
Recorrente
: Não senhora.
Juíza
: Ela fala que quando ela tava grávida no oitavo mês de gestação do filho mais novo, a vítima desmaiou devido às agressões, foi socorrida pelo SAMU e preciso ficar internada pra não sofrer aborto ou aceleração do parto. Afirma ainda que já ocorreram outras situações humilhantes como ele cuspir no rosto da vítima e jogou água do vaso sanitário contra a face da mesma.
Recorrente
: Não senhora. Isso nunca existiu. Nunca existiu isso aí.
Juíza
:

Ela inventou? (...) Ela inventa as coisas então?
Recorrente
: Doutora eu não posso falar que ela inventa, mas isso, na minha questão não existiu. Não posso falar por ela.
Juíza
: Aquele dia o senhor ficou sem lesão?
Recorrente
: Sim senhora. Sem nenhuma lesão. (...)”.

Em seu depoimento em juízo, a testemunha Antonio Reginaldo Galdino Delgado, pai da vítima, relatou que sua filha Evelyn (vítima) tem temperamento forte e que não presenciou os fatos, mas ouviu a voz do recorrente quando ele chegou e viu os arranhões e escoriações no rosto e no braço da vítima quando ela estava indo para a delegacia.

A testemunha Antonio Reginaldo Galdino Delgado Filho (irmão mais velho da vítima) (Id. 8993271), confirmou a versão apresentada pela vítima, afirmando que presenciou parte da discussão, mas que não viu o recorrente agredindo a vítima, sendo que, após perceber que sua filha estava presenciando toda a situação, pegou a criança e foi para o quarto.

Embora não tenha sido ouvido em juízo, o policial militar Robson Beber de Freitas, ao ser ouvido na fase inquisitorial (Id. 8993061) declarou:

“(...) QUE a vítima compareceu na CIA CPA informando que havia sido agredida pelo seu ex-companheiro, no momento em que o mesmo foi até a atual residência dela buscar seus filhos; QUE
houve um desentendimento entre ambos e o suspeito a agrediu fisicamente, causando pequenas escoriações no braço esquerdo e testa da vítima
; QUE em seguida, o suspeito evadiu do local; QUE a guarnição da VTR 4128 (3° BPM/ CIA. CPA) deslocou com a vítima até a residência do suspeito e, localizando-o, solicitou que ele acompanhasse a guarnição até a Central de Flagrantes para providências; (...)”.

No mesmo sentido foram as declarações do Policial Militar Ewerton Winicius Barbosa Streck, que confirmou que a vítima possuía escoriações na testa e no braço esquerdo.

Sobre a validade dos depoimentos policiais no processo penal, estabelece o enunciado n.º 8, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Verifica-se não haver dúvida quanto à autoria delitiva atribuída ao ora apelante, porquanto a vítima, tanto na polícia quanto em juízo afirmou com segurança necessária, que o acusado efetivamente praticou os atos de agressão em face a ofendida.

Nesse ponto, importante frisar que, embora em matéria penal incida o princípio
in dubio pro reo
, nos crimes cometidos com implicações da Lei n.º 11.340/06, cuja consumação geralmente ocorre no ambiente familiar, a palavra da vítima recebe carga valorativa significativa, não podendo simplesmente ser desprezada pelo julgador, sobretudo em razão do que consta do Laudo Pericial (Id. 8993058), que dispõe que a vítima sofreu
“escoriações em: região frontal, terço superior do antebraço esquerdo, escapular esquerdo e lombar direito”,
após, segundo ela, ter sido empurrada contra a parede pelo apelante.

Sobre a relevância das declarações prestadas pela vítima em crimes de violência doméstica e familiar, colaciono precedente desta egrégia Corte de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9.º DO CÓDIGO PENAL) – VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SOB A ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS A EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO – MATERIALIDADE PROVADA E AUTORIA CERTA – PALAVRA DA VÍTIMA QUE GANHA ESPECIAL RELEVÂNCIA – RELATO COERENTE COM OS DEMAIS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS – ERRO MATERIAL NA DOSAGEM PENAL QUE NÃO PODE SER CORRIGIDO POR IMPLICAR NA REPUDIADA REFORMATIO IN PEJUS – RECURSO DESPROVIDO. - As declarações da vítima, em crimes cometidos geralmente às ocultas no âmbito doméstico e familiar, possuem especial relevância, mormente quando firmes e amparada pelos demais elementos probatórios amealhados aos autos, sendo, pois, inviável o acolhimento do pleito absolutório. (...)”.
(TJMT – Apelação n. 152311/2015, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, DJE 21.1.2016).

Geralmente, os crimes cometidos no âmbito doméstico e/ou familiar contra a mulher são praticados às ocultas, sem testemunhas, sendo a palavra da vítima de relevância probatória, às vezes única e principal versão dos fatos quanto à responsabilidade do agente, porém, no caso em análise, tem-se a confirmação pelo laudo pericial.

E nesse sentido, tem-se enfatizado que
“em se tratando de casos de violência doméstica em âmbito familiar contra a mulher, a palavra da vítima ganha especial relevo (...), porquanto tais delitos são praticados, em regra, na esfera da convivência íntima e em situação de vulnerabilidade, sem que sejam presenciados por outras pessoas”
(STJ, RHC 34.035/AL, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 25/11/2013).

Nesse caminho:

“(...). A palavra da vítima tem especial relevância para fundamentar a condenação pelo crime de ameaça, mormente porque se trata de violência doméstica ou familiar. 4. Rever o entendimento externado pelas instâncias ordinárias, que está fundamentado, para absolver o agravante, implicaria o vedado reexame de provas, o que não se admite na presente via do recurso especial, tendo em vista o óbice da Súmula n. 7 desta Corte. 5. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no AREsp 423.707/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/10/2014, DJe 21/10/2014).

A toda evidência, conquanto a defesa intente desconstituir a lesividade da conduta praticada pelo apelante, afirmando que ele estava sendo
“impedido e empurrado pela sua ex-convivente, a qual também ameaçava causar de mal injusto contra a sua motocicleta”
, tentando invalidar o depoimento da vítima em ambas as fases, este não se revela como única prova a estear o
decisum
verberado, na medida em que é corroborado pelos termos do Boletim de Ocorrência, além de encontrar amparo no respectivo laudo pericial, a substanciarem, portanto, o acervo de provas coeso e hábil a atestar a existência de lesões e o juízo de culpa firmados sobre a conduta perpetrada pelo acusado.

Dessa forma, dúvidas inexistem sobre o
animus laedendi
, porquanto, a despeito de a agressão ocorrer durante altercação entre o casal, durante uma discussão, a contextura não vem de legitimar a prática, de todo em todo, ilícita.

Assim, dado o contexto fático, diante dos elementos probatórios supramencionados, quais sejam, as provas colhidas nos autos é cenário que permite chegar conclusão do dolo, porquanto, há substrato suficiente para a manutenção da sentença condenatória, tornando
inviável a absolvição por atipicidade do fato ante a ausência de dolo na conduta
.

3)

DA ABSOLVIÇÃO PELA LEGÍTIMA DEFESA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA.

A legítima defesa é contemplada no art. 25 do Código Penal, entretanto para a sua caracterização a defesa deve ser moderada a fim de repelir injusta e iminente agressão.

Pelos depoimentos e provas contidas nos autos,
não teve êxito a defesa em demonstrar de qual ato da vítima o recorrente estaria se defendendo
, pois em nenhum momento afirmou qual seria a agressão sofrida, ou na iminência de sofrê-la, para repeli-la demandaria empurrá-la contra o muro causando as lesões descritas no laudo pericial.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO QUANTO À IMPUTAÇÃO DE AMBOS OS DELITOS – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DECLARAÇÕES COERENTES DA VÍTIMA ROBORADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS COLIGIDOS AOS AUTOS –
TESE DE LEGÍTIMA DEFESA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NO ACERVO PROBATÓRIO, PORQUANTO INEXISTENTE AGRESSÃO INJUSTA, ATUAL OU IMINENTE
– PROPALADA OCORRÊNCIA DE OFENSAS MÚTUAS – IRRELEVÂNCIA – INADMISSIBILIDADE DE TAL COMPROVAÇÃO NO DIREITO PENAL – RECURSO DESPROVIDO. O testemunho da vítima, inequívoco e seguro, dotado de verossimilhança e em consonância com o restante do acervo probatório, compreende meio idôneo a fundamentar a condenação pelos crimes de lesão corporal e ameaça perpetrados em ambiente doméstico.
Descabe excogitar de legítima defesa quando não verificada situação de agressão injusta, atual ou iminente
. Impertinente a tese de ocorrência de ofensas mútuas no âmbito da violência doméstica, porquanto no direito penal tal comprovação se apresenta inócua”.
(Ap 139947/2016, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/02/2017, Publicado no DJE 15/02/2017).

“APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – LEGÍTIMA DEFESA – PRETENSÃO RECURSAL DE ABSOLVIÇÃO – DESPROPORCIONALIDADE ENTRE O ATO DA VÍTIMA E A CONDUTA PERPETRADA PELO APELANTE – AUTOS E DE EXAMES DE LESÕES CORPORAIS – AGRESSÕES INICIADAS PELO APELANTE – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DE SEU IRMÃO – EXCLUDENTE DE ILICITUDE – NÃO PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS – APLICAÇÃO DE ARESTOS DO TJMT E TJMG – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE – PRESERVAÇÃO CASUÍSTICA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA REFORMATIO IN PEJUS – ENTENDIMENTO DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO. “Incumbe ao réu a comprovação da legítima defesa, devendo demonstrar o atendimento de todos os requisitos legais do art. 25 do CP, dentre eles, o uso moderado dos meios empregados. Assim, inviável o acolhimento da aludida excludente de ilicitude quando a reação do réu é manifestamente desproporcional à alegada agressão sofrida”.
(TJMT, Ap nº 105208/2016).

Dessa forma, cabendo à defesa o ônus da excludente de ilicitude, não conseguindo transpô-la,
não há como acolher a tese de legítima defesa do agente devendo ser mantida a sentença
que o condenou pelo delito de lesão corporal, com as implicações do crime ter sido cometido no ambiente doméstico (Lei Maria da Penha).

No que tange ao pleito de
desclassificação para o delito de lesão corporal culposa
, o apelante alega que foi imprudente e negligente na sua atitude perante a vítima, não agindo com dolo ao lesionar a integridade corporal dela, devendo responder, assim, pela culpa.

Como é sabido,
“o dolo do crime de lesões corporais é a vontade de produzir um dano ao corpo ou à saúde de outrem ou, pelo menos, de assumir o risco desse resultado. É o denominado animus laedendi ou nocendi, que diferencia o delito de lesão corporal da tentativa de homicídio, em que existe a vontade de matar (animus necandi)”
. (MIRABETE, Júlio Fabbrini; FABBRINI, Renato N. Manual de direito penal: Parte Especial. Arts. 121 a 234-B do CP. 28ª. ed., São Paulo: Atlas, 2011. p. 70).

No entanto, as provas amealhadas durante a investigação e a instrução processual e já discutidas, foram suficientes para ensejar o édito condenatório, razão pela qual
inviável a pretensa desclassificação
.

4)

DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4° DO ART. 129, DO CP.

No que tange ao pedido de aplicação da diminuição da pena com fulcro no domínio de violenta emoção ou após a provocação da vítima, observa-se que tal alegação não encontra ressonância no conjunto fático-probatório, haja vista que as circunstâncias em que ocorreram os fatos não indicam a incidência da referida diminuição de pena.

A causa de diminuição de pena capitulado no § 4º do artigo 129 do CP, dispõe que:
“Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço”.

Contudo, não há dúvida de que o requisito legal da precedente e injusta provocação da vítima não foi atendido, uma vez que o fato da vítima tentar impedir o apelante de pegar a motocicleta, não legitima que o acusado possa, por qualquer motivo ou discussão, atentar contra a integridade, saúde física ou moral de outrem.

Nesse pormenor, merece registro que as agressões se deram porque a vítima teria tentado impedir o apelante de pegar a motocicleta, tendo ele afirmado que ela tinha intenção de danificá-la, não tendo ela investido contra a pessoa do acusado. Nesse caso, a agressão praticada pelo recorrente é evidentemente desproporcional, de modo que escorreita a negativa do magistrado originário, ao afastar a causa de diminuição.

A propósito, trago a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 129, § 4º, DO CP – PRÁTICA DELITIVA OCORRIDA SOB DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO, APÓS INJUSTA PROVOCAÇÃO VÍTIMA – PRIVILÉGIO NÃO ACOLHIDO – RECURSO DESPROVIDO. É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticadas contra a mulher no âmbito das relações domésticas. (Súm. 589/STJ). As provas colhidas nos autos são uníssonas no sentido de que o apelante com vontade livre e consciente, ofendeu a integridade corporal da ex-convivente, causando-lhe lesões.
A causa de diminuição de pena do § 4º do art. 129 do Código Penal somente pode ser reconhecida quando evidente a presença de motivo relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o que não vislumbrou no caso concreto
”.
(Ap 43206/2018, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018).

Assim, não comprovado que o apelante tenha agido sob o domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima, capaz de justificar sua conduta agressiva, impõe-se o
não reconhecimento da causa de diminuição do artigo 129, § 4º, do Código Penal
.

5)

SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE DETENÇÃO PELA PENA DE MULTA.

Por fim, o recorrente pleiteia a substituição da pena de detenção pela de multa, sob o argumento de que as lesões apontadas no laudo pericial não foram classificadas como graves.

A Lei Maria da Penha, nº 11.340/06, no art. 17, veda a aplicação de pena exclusivamente pecuniária para os crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme se verifica:

“Art. 17. É vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa”.

Ademais, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci,
“está vedada - e corretamente - a fixação desse tipo de pena, quando houver agressão à mulher. Não se pode estimular o pagamento em dinheiro em troca de agressões de toda ordem contra a mulher em casos de violência doméstica ou familiar”
. (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas - 8ª ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2014 - fl. 706).

No presente caso, verifica-se que o apelante, prevalecendo-se das relações domésticas, teria ofendido a integridade física da ex-companheira, causando lesões no braço e na testa da ofendida.

Assim, sendo o crime praticado com violência doméstica contra mulher, deve ser
afastado o pedido de substituição da pena de detenção pela pena de multa
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pelo apelante
Hiago Henrique Coelho de Souza
, mantendo incólume o r.
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020